Tribunal: TJDFT
Processo: 0724890-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0724890-24.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. Agravado: ANA PAULA DE SIQUEIRA GAUDIO e ARY FRANCO SOBRINHO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Em observância ao regramento do art. 9o do Código de Processo Civil[1], intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, sobre preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte agravada. Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.